Tribunal: TJDFT
Processo: 0743035-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0743035-26.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA PACIENTE: ADRIANO MARQUES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e nos artigos 12 (posse irregular de arma de fogo e acessório de uso permitido) e 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munições de uso restrito) (processo n. 0704600-14.2024.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dr. ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA – OAB/DF n. 42.234) que, dentre outros ilícitos penais, o paciente foi denunciado pela prática de tráfico de entorpecentes, ocorrida em 7-fevereiro-2024, quando, por ocasião abordagem que ensejou o flagrante, foi encontrado um cigarro aceso, supostamente de maconha, caído no chão ao seu lado. Afirmou que referida circunstância foi utilizada como fundamento para sua prisão em flagrante e para o oferecimento da denúncia. Salientou que o paciente, desde o inquérito policial, nega veementemente a posse e o uso do entorpecente, o que motivou a formulação do requerimento de realização de exame de DNA no cigarro apreendido, a fim de comparar eventual material genético com o do paciente e comprovar que não ele teve contato com o vestígio. Destacou que o pedido foi fundamentado nos artigos 158, 158-A, 231, 184 e 402 do Código de Processo Penal e no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Aduziu que o pedido foi indeferido pelo juízo de origem sob o argumento de preclusão temporal e lógica, por não ter sido formulado na resposta à acusação nem na audiência de instrução. Ressaltou que a decisão combatida viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, porquanto obsta a produção de elemento probatório essencial à comprovação da verdade dos fatos. Destacou que a prova pericial é indispensável nos crimes que deixam vestígios e que o cigarro encontra-se sob a guarda do juízo, o que torna possível a realização do exame sem violação da cadeia de custódia. Invocou o artigo 402 do Código de Processo Penal, o qual autoriza o juiz, mesmo após encerrada a instrução, a determinar a produção de prova relevante ou necessária para esclarecer dúvida sobre ponto essencial, inclusive a pedido da defesa. Obtemperou que o requerimento probatório não constitui manobra protelatória nem implica em extensa dilação processual, visto que se limita a esclarecer ponto específico. Ponderou que o processo está na fase de alegações finais, sem que o Ministério Público tenha ainda apresentado sua manifestação, razão pela qual a realização do exame não acarretaria prejuízo à acusação. Argumentou que o indeferimento da produção de prova essencial configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção potencial, já que pode resultar em condenação injusta, ainda que o paciente não esteja preso neste processo. Requereu, liminarmente, a suspensão do prazo para apresentação das alegações finais até a realização do exame de DNA no cigarro apreendido. No mérito, postulou a cassação da decisão que indeferiu a produção probatória com a consequente realização da perícia técnica, preservando É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante em 7-fevereiro-2024 (ID 76941008). Em 21-fevereiro-2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente por incursão, em tese, nos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e nos artigos 12 (posse irregular de arma de fogo e acessório de uso permitido) e 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munições de uso restrito) (ID 76941666). A inicial acusatória narrou que, no dia dos fatos, uma guarnição policial foi acionada para atender uma ocorrência de violação de domicílio. A invasão teria ocorrido em um pequeno prédio situado no mesmo lote que outros dois imóveis, sendo que um desses, localizado ao fundo do terreno, possuía acesso separado dos demais. Ao chegarem no local, os policiais foram cientificados por um dos moradores da casa dos fundos que a invasão ocorrera no pequeno prédio, cujo andar superior estava em construção. Diante disso, os policiais entraram no imóvel, onde sentiram forte odor de maconha e lograram êxito em localizar o paciente. Os policiais fizeram buscas na parte superior do predinho, que estava em construção, onde apreenderam: um pacote contendo diversos tubos destinados ao acondicionamento de cocaína; 23 tijolos de maconha, com massa líquida aproximada de 20 (vinte) quilos, alojados dentro de um armário; faca e embalagens destinadas à embalagem de entorpecentes; dois galões contendo líquido possivelmente utilizado para produzir a droga “loló”; além de um revolver calibre .22, 21 (vinte e uma) munições calibre 9mm, 33 (trinta e três) munições de calibre .380 e um carregador de arma calibre. 380, os quais estavam acondicionados dentro do forro do colchão. Ao ser indagado, o paciente afirmou que o imóvel pertencia ao seu falecido pai. Diante das circunstâncias, foi efetuado o flagrante. Os fatos, com todas as suas circunstâncias, foram narrados nos seguintes termos: No dia 7 de fevereiro de 2024, entre 11h18 e 12h, na Estância Planaltina, módulo A, Casa 7C, Planaltina/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, 23 (vinte e três) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva, com massa líquida de 19.250,00 g (dezenove mil, duzentos e cinquenta gramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento de papel enrolado como cigarro, com massa líquida de 1,52 g. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, com vontade livre e consciente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portava e mantinha sob sua guarda revólver calibre .22, marca GALAND PARIS, cor prata, tambor com capacidade para 6 munições, número de série 16372, bem como, possuía e mantinha sob sua guarda 33 (trinta e três) munições calibre .380 e uma munição de calibre 9mm, e 19 (dezenove) munições calibre 9mm e 02 (duas) munições sem descrição de calibre. Foram localizados, ainda, 02 recipientes plásticos, com volume de 10.000 mL, contendo líquido azul ainda não identificado. No dia dos fatos, policiais militares faziam patrulhamento quando foram informados via COPOM acerca de ocorrência de invasão de domicílio na Estância Planaltina, módulo A, casa 7c, Planaltina/DF. O informe destacava que o invasor seria o denunciado ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, conhecido como "jagunço". Os policiais se dirigiram para o local que se tratava de um lote com três imóveis: uma residência nos fundos (com acesso separado), uma na lateral esquerda e um predinho em cuja parte de baixo não tinha cama e possuía banheiro quebrado, quarto vazio. A parte de cima deste prédio estava em construção com três quartos inacabados. Em um desses quartos, havia cama, armário, fogão sem botijão, geladeira desligada, sem roupa de cama. Em seguida, uma senhora residente na casa dos fundos do lote, com acesso separado, indicou, por meio de gestos, que o denunciado estava na parte de cima do predinho. Ato contínuo, os policiais foram para o local e sentiram forte odor de maconha. ADRIANO foi abordado saindo do comodo de frente para rua. Ao seu lado foi encontrado cigarro de maconha e R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em dinheiro. Em seguida, os policiais foram informados por populares que poderia ter mais gente no local. Desse modo, fizeram buscas no andar de cima do predinho. Foi encontrado pacote contendo diversos microtubos destinados ao acondicionamento de cocaína. Dentro do armário, foram encontrados 23 (vinte e três tijolos de maconha), com quase vinte quilos da droga. Além disso, havia faca e materiais para embalagem de droga, como plástico filme e embalagens. Dando continuidade as buscas, dentro do forro do colchão, ao abrir o zíper, foram encontrados: um revolver calibre .22, 21 (vinte e uma) munições calibre 9mm, carregador de arma de fogo calibre .380. Em outro cômodo, foram encontrados dos galões contendo um líquido azul, possivelmente utilizado para produção da droga conhecida como "loló", mas ainda, sem confirmação pericial. O denunciado ADRIANO afirmou que o imóvel era do seu pai, já falecido. Em 24-maio-2024, a denúncia foi recebida pela eminente autoridade judiciária da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 196308368 – autos n. 0704600-14.2024.8.07.0001). Em 19-novembro-2024, realizou-se a audiência de instrução designada para o feito. Nesta oportunidade, a Defesa técnica dispensou a oitiva das testemunhas faltantes, de modo que a eminente autoridade judiciária declarou encerrada a instrução criminal após a inquirição das testemunhas presentes no ato e do interrogatório do paciente. Ao final, deferiu o prazo de 20 (vinte) dias para a juntada do laudo de eficiência das munições, consoante requerido pelo Ministério Público e, ao término deste, determinou a abertura de vista dos autos às partes para alegações finais (ID 218190499 – autos n. 0704600-14.2024.8.07.0001). Em 21-novembro-2024, a Defesa técnica requereu a reabertura da instrução criminal a fim de inquirir as testemunhas arroladas na resposta à acusação, bem como pleiteou a conversão do feito em diligência “com a requisição das provas relativas às munições mencionadas pelo Ministério Público em outro processo, bem como a realização de perícia técnica para verificar eventual correspondência entre essas munições e a arma de fogo indicada nos presentes autos” (ID 218377494 – autos n. 0704600-14.2024.8.07.0001). Em 16-dezembro-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu a pretensão defensiva (ID 220954120 – autos n. 0704600-14.2024.8.07.0001). Em 6-fevereiro-2025, esta Turma Criminal concedeu a ordem pleiteada no “habeas corpus” n. 0701297-58.2025.8.07.0000 para determinar a reabertura da audiência de instrução, com a realização da oitiva das testemunhas indicadas pela Defesa técnica na peça defensiva e de novo interrogatório do paciente (ID 225130025 – autos n. 0704600-14.2024.8.07.0001). Em 19-agosto-2025, foi realizada a audiência de instrução complementar. Após a inquirição das testemunhas de Defesa e a realização de novo interrogatório do paciente, as partes nada requereram (artigo 402 do Código de Processo Penal). A eminente autoridade judiciária declarou encerrada a instrução criminal, determinou a juntada da FAP do paciente e, como ato subsequente, abriu prazo para apresentação de alegações finais (ID 76941004). Em 27-setembro-2025, a Defesa técnica do paciente requereu a realização do exame de DNA no cigarro de maconha apreendido próximo ao paciente, por ocasião do flagrante, no intuito de demonstrar que não há material genético daquele na substância sob custódia (ID 76941007). Em 2-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu o pleito defensivo ao argumento de que houve a preclusão do direito de requerer a produção de prova pericial relativa a objeto apreendido nos autos desde o flagrante. Esclareceu que a substância está sob custódia desde o inquérito policial e não foram deduzidas novas alegações capazes de demonstrar o superveniente interesse na análise técnica do material. Destacou que a especificação de provas deve ser realizada por ocasião da resposta à acusação, contudo, a Defesa técnica não a requereu nesta oportunidade. Fundamentou que, nem mesmo na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, a Defesa técnica discorreu sobre a prova pericial pretendida, o que revela a consumação das preclusões lógica e temporal. Pontuou que o artigo 231 do Código de Processo Penal autoriza apenas a juntada de documentos em qualquer fase do processo, sendo descabida a sua extensão ao requerimento de exame pericial, sobretudo quando não se trata de questão nova surgida em momento tardio. Confira-se a íntegra da decisão (ID 76941006): Com sabido, nos feitos submetidos ao rito ordinário da ação penal, o legislador positivou expressamente que o momento processual adequado para a especificação das provas pretendidas é a resposta à acusação, consoante o disposto no art. 396-A do Código de Processo Penal. Tal normativo impõe à Defesa — sob pena de preclusão — a indicação, nessa peça de resistência, de todas as provas que pretende produzir, sob pena de não mais poder fazê-lo em momento ulterior. No presente caso, a Defesa, em sua resposta à acusação constante no ID 191183542, absteve-se de formular qualquer requerimento relativo à produção de prova pericial, não mencionando especificamente esse tipo de diligência. Logo, não constou do processo demanda específica, nessa fase processual de rito ordinário, para o exame pericial. Assim, a pretensão agora formulada caracteriza manifesta intempestividade, impondo-se seu indeferimento. Como se não bastasse, durante a audiência instrutória, realizada conforme o termo constante no ID 246840793, foi concedida às partes a oportunidade de postular diligências suplementares nos moldes do art. 402 do CPP. No entanto, àquela altura, a Defesa nada requereu — manteve-se silente quanto a qualquer exame técnico pericial ou diligência adicional. Esse comportamento processual vincula a Defesa e impede que requeira, após o encerramento da instrução, prova que deveria ter sido pleiteada oportunamente. Há, portanto, preclusão temporal e preclusão lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento legal para apresentar o pedido, e a preclusão lógica se fixa por incompatibilidade entre a conduta adotada e o novo pleito: se em audiência sustenta que absolutamente não há diligência extra a ser realizada, não se admite, posteriormente, pretender prova pericial como imprescindível. Esse vício lógico e temporal esvazia legitimidade ao novo pedido. Ademais, importa salientar que o objeto da perícia pretendida recai sobre objeto já apreendido desde a fase inicial do feito — especificamente, desde o auto de prisão em flagrante (vide auto de apreensão de ID 186130574). Trata-se, portanto, de elemento que sempre esteve nos autos, não emergindo como questão nova surgida em momento processual tardio. Logo, não se trata de fato superveniente ou de circunstância surgida em audiência que justificasse requerimento extemporâneo: desde a deflagração da persecução penal, a Defesa tinha plena condição de requerer o exame técnico pericial, razão pela qual a omissão na resposta à acusação e na audiência instrutória revela falha na observância do dever de postulação tempestiva. Cumpre, por fim, consignar que o art. 231 do CPP autoriza, em seu texto, tão somente a apresentação de documentos, e não constitui previsão normativa autorizadora de novo pedido de produção de prova pericial em momento intempestivo. O dispositivo confere à parte a faculdade de juntar documentos, mas não legitima, após a fase legal, o requerimento de prova técnica. Desse modo, invocar o art. 231 como pressuposto para admitir perícia extemporânea é incongruente com o sistema processual penal vigente. Posto isto, indefiro o pedido da Defesa formulado no ID 251487613. Pois bem. Da análise da documentação acostada aos autos e da decisão que deferiu a designação de audiência de instrução e julgamento, não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. O artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal prevê que “as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Isso porque o juiz é o destinatário das provas. A formação do arcabouço probatório visa a obter elementos que aproximem o cenário fático-probatório das circunstâncias que permearam o contexto delitivo, a fim de permitir a apreciação imparcial dos fatos postos à análise do Poder Judiciário e, assim, garantir a resposta mais adequada à casuística. Ancorado nessa premissa, que deve ser conjugada com o princípio da razoável duração do processo, incumbe ao julgador admitir a produção de provas suficientes para comprovar a ocorrência ou não de fatos juridicamente relevantes ao julgamento de mérito. Para viabilizar a concretização desses vetores (celeridade processual e verdade), o julgador pode indeferir a produção de provas que não apresentem relevância ou pertinência para o deslinde do feito. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que o indeferimento de produção de provas somente caracteriza cerceamento de defesa quando evidenciar possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, ou seja, nas hipóteses em que não restar devidamente fundamentado pelo julgador a prescindibilidade da prova pretendida (Nesse sentido: AgRg no RHC n. 169.218/RJ e AgRg no RHC n. 200.766/RJ). No caso concreto, a Impetrante almeja a produção de prova pericial, consistente na análise do material genético encontrado no cigarro de maconha apreendido por ocasião da prisão em flagrante do paciente e que, segundo relatado pelos policiais, estava ao lado dele quando da abordagem. Ocorre que a prova pretendida não é dotada de potencial probatório suficiente para ensejar nova reabertura da instrução criminal. A denúncia detalha a apreensão de outras porções de entorpecentes no mesmo contexto em que houve a prisão do paciente, mais especificamente 23 (vinte e três) tijolos de maconha com massa líquida de 19.250 (dezenove mil, duzentos e cinquenta gramas), o que, por si só, torna despicienda a apuração genética almejada. A análise do feito de origem também revela que a instrução processual já foi reaberta, a pedido da Defesa técnica para a inquirição de testemunhas defensivas e realização de novo interrogatório. Tais provas, além de terem sua relevância demonstrada pela via documental, foram pleiteadas dois dias após a audiência de instrução e decorreram de possível falha na Defesa técnica, o que autorizou seu deferimento em prestígio às garantias processuais do acusado. Demais disso, referidas provas (orais) foram requeridas no momento oportuno, contrariamente ao pleito ora apresentado. A prova pericial almejada neste “writ” não foi veiculada em resposta à acusação, mas apenas na fase processual vigente, após o encerramento da instrução criminal pela segunda vez e sem qualquer alegação nova capaz de demonstrar a relevância probatória superveniente do exame especificado. Feitas essas considerações, tem-se que a eminente autoridade judiciária apresentou fundamentos idôneos à demonstração do reduzido potencial de influência do exame genético para o deslinde do feito, o que afasta a configuração de arbitrariedade no decisum prolatado. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator